Tribunal: TJES
Processo: 5038508-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038508-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUSA
RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de auxílio moradia ajuizada Maria das Graças da Silva Sousa em face Estado do Espírito Santo. Em suma, afirma que é fisioterapeuta, natural de Teresina/PI, tendo retornado aos estudos após aprovação em concurso de residência multiprofissional para realizar sua especialização em saúde da família junto ao Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde pertencente ao réu. Pugna pelo recebimento do auxílio moradia previsto pela Lei 12.514/11, em observância ao Princípio da Isonomia e ao disposto na Lei 11.129/2005.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há que se falar em aplicação da isonomia quanto ao benefício da Lei nº 12.314/2011 aos residentes regulados pelos arts. 15 e 16 Lei nº 11.129/2005, uma vez que, a própria legislação (11.129/2005) prevê valores isonômicos em relação à bolsa para residência médica, todavia a norma não faz menção ao direito à moradia ou isonomia quanto às eventuais gratificações, auxílios ou benefícios a ela inerentes.

Nesses moldes, diante da ausência de previsão do pleiteado na Lei nº 11.129/2005, entendo que o pedido formulado pela parte recorrente não encontra respaldo legal. Além do mais, verifico que a recorrente não obteve êxito em demonstrar a existência de edital específico reconhecendo o seu direito ao auxílio moradia, ônus do qual lhe incumbia.

Por fim, ressalto que, em atenção ao princípio da legalidade que rege a administração pública, os administradores somente poderão ser obrigados a fazer ou deixar de fazer algo, caso lei adequada assim o determine, razão pela qual não há como o Judiciário conceder o benefício pretendido, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, conforme incidência da Súmula Vinculante n. 37.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)